Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-26.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702274-26.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILDEBRANDO ROGER DE DEUS PASSOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em que se pretende: a) concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o pagamento da RPV até o julgamento final da presente requisição; e b) ao final, seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial em questão, já que fundado em interpretação tida por inconstitucional no julgamento da ADI 2017.00.2.021004-9, configurando-se hipótese típica de coisa julgada inconstitucional. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que o processo já foi arquivado, uma vez que “a RPV que ora se discute já havia sido extinta em 21/02/2019 e levantada em 11/3/2019 diretamente junto à COORPV (ID 95409044 - págs. 13/16)”, antes mesmo da interposição do presente recurso, que ocorreu em julho de 2019. Intimado a se manifestar sobre esse fato, o Distrito Federal quedou-se inerte. Nestes termos, houve o agravante carece de interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 10, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito